Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-72.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Ação de reparação de danos. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Manutenção da aeronave que está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Ação de reparação de danos. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Manutenção da aeronave que está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Atraso de voo que acarretou perda e realocação de voo de conexão, com pernoite em cidade de trânsito e chegada cerca de vinte e sete horas depois do horário contratado. Dano moral configurado. Indenização devida. Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001494-72.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, é apelada TANIA VIEIRA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001494-72.2020.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Processo:
1001494-72.2020.8.26.0068
Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelada:
Tania Vieira Teixeira
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Ação de
reparação de danos. Sentença que julgou procedente o pedido
para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 12.000,00. Insurgência da requerida. Admissibilidade em
parte. Manutenção da aeronave que está inserida no próprio
risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco
fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do
fornecedor de serviços. Atraso de voo que acarretou perda e
realocação de voo de conexão, com pernoite em cidade de
trânsito e chegada cerca de vinte e sete horas depois do
horário contratado. Dano moral configurado. Indenização
devida. Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$
5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21850
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 96/102 que nos autos de ação indenizatória, julgou procedente o
pedido “para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça desde o presente arbitramento, em conformidade com a Súmula
362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a requerida sustentando que o
atraso no voo ocorreu por motivos técnicos operacionais, a caracterizar
caso fortuito e, por conseguinte, excludente de responsabilidade da parte
ré.
Destaca ter providenciado a devida assistência à
passageira, “tendo fornecido reacomodação disponível” (fl. 106), em
obediência ao que dispõe a Resolução no 400/2016 da ANAC.
Alega que inexiste nos autos prova de abalo moral a
ensejar reparação e ausente prova nesse sentido não há falar em dever de
indenizar, sob pena de dar guarida ao enriquecimento sem causa da
apelada.
Requer a reforma da sentença para afastar a
condenação à indenização por danos morais ou a minoração do valor
indenizatório arbitrado para patamares que atendam aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, fls. 104/115.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
120/134).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 96/102:
“TANIA VIEIRA TEIXEIRA, ajuizou a presente ação
indenizatória por danos morais em face de AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
S.A,
relatando
os
percalços
enfrentados em voo operado pela ré com partida de
Campinas, conexão em Goiânia e Cuiabá, e destino a Porto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Velho no dia 25 de agosto de 2018.
Descreveu que na data indicada compareceu ao aeroporto
de origem realizando o primeiro trecho da viagem sem
qualquer intercorrência. Em Goiânia, experimentou atraso
no voo com destino a Cuiabá, o que inevitavelmente
acarretou perda da conexão seguinte. Na tentativa de
solucionar o caso, foi realocado em voo tardio, que por seu
turno também fora cancelado, obrigando a autora à nova
realocação, agora em voo com partida somente no dia
seguinte, chegando a seu destino com um atraso de
aproximadamente 26 horas. Noticiou o descaso da ré, bem
como os prejuízos psicológicos que enfrentou devido à
prestação de serviços de má qualidade. Neste cenário,
almeja o recebimento da indenização pelos danos morais
experimentados no valor de R$ 12.000,00.
Pleiteou o julgamento do feito com base no Código de
Defesa do Consumidor. Encartou juntamente com sua
inicial os documentos de fls. 15/22.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls.
40/55, informando que o voo AD2511 de fato atrasou
devido à intercorrências técnico operacionais. Indicou ter
ofertado à autora, alimentação e acomodação, bem como
realocação em novo voo, diante da perda da conexão.
Defendeu que o atraso do voo não ocorreu por sua falha
ou culpa, mas sim por força de fatos alheios a sua
vontade, fato este imprevisível e inevitável. Salientou que
não cometeu nenhum ilícito e agiu de modo a preservar o
direito da autora, considerando que o problema se deu por
motivo de força maior, fato que impossibilitou a
decolagem do voo no horário previsto.
Alegou que a indenização por danos morais corresponde à
compensação atribuída à vítima que teve bens não-
patrimoniais, como honra, imagem, direitos autorais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome, lesionados pelo ato ilícito alheio ou pelo defeito de
um produto/serviço, o que não é o caso dos autos.
Defendeu que a situação fatídica se deu por força maior,
razão pela qual não deve ser responsabilizada pelos fatos
narrados na inicial. Sustentou não ser o caso de inversão
do ônus da prova, pugnando pela improcedência do
pedido. Não juntou documentos.
Réplica às fls. 79/87, na qual a autora rechaçou os termos
da peça de defesa, pleiteando a procedência do pedido
inicial.
Intimadas as partes a indicarem interesse na realização de
audiência de conciliação ou produção de novas provas,
ambos os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado
da lide.
É o Relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro mencionados, o
que deflagrou o presente inconformismo.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a empresa ré se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.”) enquanto a autora se qualifica como
consumidora, ante o conceito trazido pelo artigo 17 da mesma legislação
protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A suplicante sujeitou-se às consequências de um
serviço defeituoso prestado pela ré e faz jus à proteção prevista no Código
de Defesa ao Consumidor.
O artigo 14, § 3o, do referido diploma legal prevê
para a hipótese a inversão do ônus da prova, de forma que a
responsabilidade da requerida seria afastada somente com a demonstração
de alguma das hipóteses do § 3o do Código de Defesa do Consumidor:
“§
3°
O
fornecedor
de
serviços
só
não
será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Não se desincumbiu a requerida de tal ônus.
É certo que a ré alegou que o atraso ocorreu por
motivos operacionais, todavia problemas técnicos em aviões estão
inseridos no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando
inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do
fornecedor de serviços.
Pelo só fato da autora não ter embarcado
imediatamente no voo de conexão contratado, mas cerca de mais de 24
horas após o horário previsto, mediante desgastante processo de
reacomodação e cancelamento unilateral, sob alegação de intercorrências
técnico-operacionais, esta já deve responder pelos danos causados à
passageira.
Com efeito, o cancelamento e o atraso injustificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de voo geram danos morais “in re ipsa”, conforme consolidado pela
jurisprudência do C. STJ, o que se coaduna aos transtornos narrados pela
autora, acima indicados:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO
DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE
NO
AEROPORTO.
ABALO
PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por
danos morais proposta por consumidor desamparado pela
companhia
aérea
transportadora
que,
ao
atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda
sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual
ficou sem assistência ou informação quanto às razões do
atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte
consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da
viagem superior a quatro horas constitui falha no
serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional
ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de
atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re
ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em
virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se
razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 07/10/2014 Grifo nosso).
Apenas o valor fixado em primeiro grau deve ser
minorado.
A indenização decorrente de danos morais deve ser
fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de
cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de
não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser
excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
Com base nestes preceitos, e levando-se em
consideração os vetores acima referidos, bem assim o caráter pedagógico
da indenização, e, ainda, o axioma jurídico de que a reparação não pode
servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo excessivo o valor
fixado na sentença, razão pela qual o reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Releva ponderar, ainda, que o Juízo a quo fixou o
montante para a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.
Contudo, sendo o valor indenizatório minorado, os honorários vão
fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando o
redimensionamento da condenação, a fim de que não haja aviltamento da
atividade profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113684
Apelação Cível no 1001494-72.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Apelado: Tania Vieira Teixeira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Tania Vieira Teixeira ajuizou a
presente ação contra Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A, objetivando receber a
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos, em razão do atraso no
voo operado pela ré.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda procedente e condenar a ré a
pagar R$12.000,00 (doze mil reais) a título
de indenização por danos morais, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo
qual
foi
interposta
a
presente
apelação.
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e sensações negativas, consubstanciadas na perda da
oportunidade de ministrar o curso na
cidade de destino, motivo pelo qual faz jus
a correta e justa indenização, tal como
arbitrada pelo Juízo a quo, em R$12.000,00
(doze mil reais), eis que observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11D994C7
9
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11DC0E05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001494-72.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.